Tribunal: TJSP
Processo: 1500125-66.2022.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
FLAGRANTE PREPARADO – não configuração – réus que não foram obrigados a utilizar nem utilizaram documentos falsos pelos policiais – crime descoberto posteriormente, admitido pelos acusados.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – materialidade e autoria – negativa de pertencimento à organização criminosa pelo réu que não convence – proprietário de caderneta contendo dados de contabilidade, armas de fogo e

Ementa:
FLAGRANTE PREPARADO – não configuração – réus que não foram obrigados a utilizar nem utilizaram documentos falsos pelos policiais – crime descoberto posteriormente, admitido pelos acusados.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – materialidade e autoria – negativa de pertencimento à organização criminosa pelo réu que não convence – proprietário de caderneta contendo dados de contabilidade, armas de fogo e conflitos com facção rival do Primeiro Comando da Capital – depoimentos firmes dos policiais acerca da apreensão do caderno – versão exculpatória do réu que não convence – ausente versão verossímil sobre uso dos termos "vapor, sintonia, progresso".
USO DE DOCUMENTO FALSO – acusados confessam possuírem tais documentos – utilização como forma de se manterem foragidos – policiais relatam apreensão dos documentos falsos e cartões de crédito em nome falso.
DOSIMETRIA – réu - organização criminosa – primeira fase – maus antecedentes – aumento em 1/8 – segunda fase – reincidência – aumento em 1/6 – terceira fase – mantida a pena; uso de documento falso primeira fase – maus antecedentes – aumento em 1/8 – segunda fase – reincidência específica – aumento em 1/5 – terceira fase – pena mantida. Concurso material entre os crimes – somatória de penas.
DOSIMETRIA – uso de documento falso – ré – primeira fase – maus antecedentes – aumento em 1/8 – segunda fase – reincidência específica – aumento em 1/5 – terceira fase – mantida a pena.
REGIME – fechado para ambos os réus – maus antecedentes e reincidência tornam de rigor reprimenda mais severa – mantença.
SUBSTITUIÇÃO – não cabimento – reincidência.
SURSIS não cabimento – quantum da pena – NEGADO PROVIMENTO.